Tribunal: STF
Processo: ADI 3192
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-24
Data de publicação: 2006-05-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO § 1º,
INCISO IV, E DO § 2º, DO ARTIGO 21; DO § 2º DO ARTIGO 33 E DA
EXPRESSÃO "E AO TRIBUNAL DE CONTAS", CONSTANTE DO ARTIGO 186 E DO
PARAGRÁFO ÚNICO DO ARTIGO 192, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 95 DO
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATRIBUIÇÕES
DE OFICIAR EM TODOS OS PROCESSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 75 E 130, DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
1.      Impossibilidade de Procuradores de Justiça do Estado do
Espírito Santo atuarem junto à Corte de Contas estadual, em
substituição aos membros do Ministério Público especial.
2.      Esta
Corte entende que somente o Ministério Público especial tem
legitimidade para atuar junto aos Tribunais de Contas dos Estados e
que a organização e composição dos Tribunais de Contas estaduais
estão sujeitas ao modelo jurídico estabelecido pela Constituição do
Brasil [artigo 75]. Precedentes.
3.      É inconstitucional o texto
normativo que prevê a possibilidade de Procuradores de Justiça
suprirem a não-existência do Ministério Público especial, de atuação
 específica no Tribunal de Contas estadual.
4.      Pedido julgado
procedente, para declarar inconstitucionais o inciso IV do § 1º do
artigo 21; o § 2º do artigo 21; o § 2º do artigo 33; a expressão "e
ao Tribunal de Contas" constante do artigo 186; e o parágrafo único
do artigo 192, todos da Lei Complementar n. 95, de 28 de janeiro de
1997, do Estado do Espírito Santo.